Tribunal: STF
Processo: Rcl 68738
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação constitucional. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.